Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600185-06.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600185-06.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600185-
06.2024.6.16.0127, que extinguiu a presente representação sem resolução de mérito, em razão da
constatação de litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
(Trata-se de representação eleitoral com pedido liminar, ajuizada pela Coligação Cidade Gaucha de
Volta Ao Progresso (formada pelos partidos MDB, PL, Federação PSDB/Cidadania, PSD e
Republicanos), em face de Henrique Domingues, prefeito municipal de Cidade Gaúcha. Em síntese,
alegou o representante que o prefeito municipal de Cidade Gaúcha, o representado Henrique
Domingues, está mantendo inúmeras publicidades institucionais no perfil oficial da Secretaria
Municipal de Saúde de Cidade Gaúcha na rede social Facebook, em período vedado para este tipo
de publicidade. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 10/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADE GAÚCHA DE VOLTA AO PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE GAÚCHA - PR
(RECORRENTE)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
HENRIQUE DOMINGUES (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160735
24/10/2024
17:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44160735 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417212552900000043110200
Número do documento: 24102417212552900000043110200
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:25:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.233

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600185-06.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE:
CIDADE
GAÚCHA
DE
VOLTA
AO
PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE
GAÚCHA - PR
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: HENRIQUE DOMINGUES
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERIODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. REPRESENTAÇÕES COM AS MESMAS PARTES, CAUSA
DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Cidade
Gaúcha de Volta ao Progresso, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 127ª Zona Eleitoral, que julgou extinta, sem resolução de
mérito, a representação proposta pela recorrente em desfavor de
Henrique Domingues, diante do reconhecimento da litispendência com
os autos nº 0600183-36.2024.6.16.0127.
1.2 A recorrente argumenta que as representações cuidam de
propagandas institucionais veiculadas em redes sociais distintas,

Num. 44160735 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417212552900000043110200
Número do documento: 24102417212552900000043110200
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:25:35
requerendo, assim, o afastamento da litispendência e a procedência
dos pedidos apresentados na exordial.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A controvérsia cinge-se à análise da existência de litispendência
entre o presente feito e os autos nº 0600183-36.2024.6.16.0127, eis
que em ambos se discute a veiculação, em período vedado, de
publicidades institucionais nas páginas oficiais do Facebook da
prefeitura de Cidade Gaúcha e da Secretaria de Saúde do mesmo
município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Preliminar de intempestividade recursal afastada, eis que a
sentença recorrida foi publicada no DJE em 29/08/2024, e o prazo
recursal de 3 (três) dias encerrado em 01/09/2024, data em que
interposto o recurso eleitoral pela Coligação Cidade Gaúcha de Volta
ao Progresso.
3.2 O art. 337, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que a
litispendência ocorre quando se repete ação anteriormente ajuizada,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
3.3 Embora o recorrente alegue que as demandas cuidam de
propagandas institucionais veiculadas em redes sociais distintas,
Facebook oficial da Prefeitura e Facebook oficial da Secretaria de
Saúde, em ambos os casos está se discutindo a mesma conduta
vedada praticada pelo recorrido.
3.4 Assim, já tendo os representantes ingressado com demanda idêntica
(mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir), forçoso o
reconhecimento da litispendência, de modo que a discussão destes autos deve
ser analisada nos autos nº 0600183-36.2024.6.16.0127, os quais foram
primeiramente distribuídos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a
sentença que extinguiu o presente feito, sem resolução de mérito,
diante do reconhecimento da litispendência com os autos nº 0600183-
36.2024.6.16.0127.

Num. 44160735 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417212552900000043110200
Número do documento: 24102417212552900000043110200
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:25:35
4.2 Tese de julgamento: "A identidade de partes, pedido e causa de
pedir em ações que tratam de propagandas institucionais em período
vedado caracteriza litispendência, justificando a extinção sem
resolução de mérito."
Dispositivos relevantes citados:
- Código de Processo Civil, art. 337, §1º.
- Lei 9.504/97, art. 73, VI, b.
Jurisprudência relevante citada:
- Acórdão nº 57.660, Relator Desembargador Rogério De Assis, DJE:
09/12/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Cidade Gaúcha de Volta ao
Progresso”, em face da sentença proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral, que julgou
extinta, sem resolução de mérito, a representação proposta pela recorrente em desfavor
de Henrique Domingues, diante do reconhecimento da litispendência com os autos nº
0600183-36.2024.6.16.0127.
Sustenta a recorrente (ID 43990714), em síntese, que: a) Henrique Domingues, prefeito
do município de Cidade Gaúcha, estava mantendo inúmeras publicidades institucionais no
perfil oficial da Secretaria de Saúde de Cidade Gaúcha do Facebook, em período vedado;
b) o juízo de primeiro grau acolheu a preliminar suscitada pela parte representada, para
reconhecer a litispendência em face dos autos 0600183-36.2024.6.16.0127; c) foi
demonstrada a inadequação da conclusão pelo reconhecimento da litispendência entre os
feitos, porquanto as publicações se deram em redes sociais distintas, quais
sejam Facebook oficial da Prefeitura e Facebook oficial da Secretaria de Saúde, devendo,
portanto, ser reformada a sentença; d) levando em consideração o princípio da causa
madura, requer a reforma da sentença para julgar procedente a presente representação
por conduta vedada, condenando o recorrido ao pagamento de multa acima do patamar

Num. 44160735 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417212552900000043110200
Número do documento: 24102417212552900000043110200
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:25:35
mínimo legal, vez que demonstrada a multiplicidade de publicações irregularmente
mantidas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja
reformada a sentença, a fim de afastar o reconhecimento de litispendência, julgando
procedentes os pedidos apresentados na exordial.
Em contrarrazões (ID 43990721), o recorrido requer o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença em sua integralidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento (ID 44035887).
É o relatório.

VOTO
a) Da Preliminar de Intempestividade Recursal
A Procuradoria Regional Eleitoral alegou que o recurso interposto pela Coligação “Cidade
Gaúcha de Volta ao Progresso” é intempestivo, eis que a publicação da sentença ocorreu
em 29/08/2024, enquanto o recurso eleitoral só foi interposto em 01/09/2024.
No caso em análise, a Coligação “Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso” propôs a
presente representação em desfavor de Henrique Domingues, em razão da publicação de
propaganda institucional em período proibido, o que caracteriza a conduta vedada,
prevista no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei 9.504/97.
Assim, o prazo para a interposição de recurso é de 3 dias, contados da publicação da
sentença no DJE, conforme dispõem os artigos 44 e 51 da Resolução TSE nº
23.608/2019:
Art. 44. Nas representações cuja causa de pedir seja uma das hipóteses previstas
nos arts. 23, 30-A, 41-A, 45, inciso VI e § 1º, 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997, será
observado o procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e, supletiva e
subsidiariamente, o Código de Processo Civil. (Redação dada pela Resolução nº
23.733/2024)
Art. 51. Os recursos contra sentenças, decisões e acórdãos que julgarem as
representações previstas neste capítulo deverão ser interpostos no prazo de 3 (três) dias,
contados da publicação no DJe, observando-se o mesmo prazo para os recursos
subsequentes, inclusive recurso especial eleitoral e agravo, bem como as respectivas
contrarrazões e respostas.
Analisando os autos, verifica-se que a sentença recorrida foi publicada no DJE nº
187/2024, em 29/08/2024 (ID 43990715), tendo o prazo encerrado em 01/09/2024, data
em que foi interposto o recurso eleitoral pela Coligação “Cidade Gaúcha de Volta ao

Num. 44160735 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417212552900000043110200
Número do documento: 24102417212552900000043110200
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:25:35
Progresso”, sendo, portanto, tempestivo.
Desse modo, afasta-se a preliminar de intempestividade deduzida pela Procuradoria
Regional Eleitoral.
b) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
c) Da Pretensão Recursal
Cinge-se a controvérsia à análise da existência de litispendência entre o presente feito e
os autos nº 0600183-36.2024.6.16.0127, eis que em ambos se discute a veiculação, em
período vedado, de publicidades institucionais nas páginas oficiais do Facebook da
prefeitura de Cidade Gaúcha e da Secretaria de Saúde do mesmo município.
A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e em curso,
considerando-se uma ação idêntica a outra quando possuem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do artigo 337 e seus parágrafos 1º,
2º e 3º do Código de Processo Civil.
No presente caso, é incontroversa a coincidência das partes e do pedido.
Quanto à causa de pedir, não se vislumbra que a propaganda institucional questionada
nos presentes autos possui causa de pedir diversa daquela questionada nos autos nº
0600183-36.2024.6.16.0127, pois, embora o recorrente alegue que as demandas cuidam
de propagandas institucionais veiculadas em redes sociais distintas, Facebook oficial da
Prefeitura e Facebook oficial da Secretaria de Saúde, em ambos os casos está se
discutindo a mesma conduta vedada praticada pelo recorrido.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM
PERIODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. LITISPENDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REPRESENTAÇÃO A CADA PLACA INSTITUCIONAL.
CONTEÚDOS SEMELHANTES. AUSENTE PROVA DE VEICULAÇÃO EM MOMENTOS
DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência de veiculação de propaganda institucional com conteúdo similar e em
momento contíguo, não autoriza a propositura de nova representação, para cada
publicidade, ainda que localizadas em locais distintos.
2. A quantidade de placas deve ser analisada para fins de quantificação da penalidade
cabível.
3. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
(Acórdão nº 57.660, Relator: Desembargador Eleitoral Rogério De Assis, DJE:
09/12/2020)

Num. 44160735 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417212552900000043110200
Número do documento: 24102417212552900000043110200
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:25:35
Assim, já tendo os representantes ingressado com demanda idêntica (mesmas partes,
mesmo pedido e mesma causa de pedir), forçoso o reconhecimento da litispendência, de
modo que a discussão destes autos deve ser analisada nos autos nº 0600183-
36.2024.6.16.0127, os quais foram primeiramente distribuídos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto pela Coligação “Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso” e pela manutenção da
sentença que extinguiu o presente feito, sem resolução de mérito, diante do
reconhecimento da litispendência com os autos nº 0600183-36.2024.6.16.0127.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600185-06.2024.6.16.0127 - Cidade
Gaúcha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE:
CIDADE
GAÚCHA
DE
VOLTA
AO
PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE
GAÚCHA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017,
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A,
CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A - RECORRIDO: HENRIQUE DOMINGUES - Advogados
do(a) RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - PR105839, CLAUDIO MICHELIN BIASUZ -
PR33788
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44160735 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417212552900000043110200
Número do documento: 24102417212552900000043110200
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:25:35
SESSÃO DE 23.10.2024